Tribunal: TJPA
Processo: 0092537-87.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0092537-87.2015.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTES:
Thiago Martins Santos e Cristiani Aliene Rodrigues Quaresma
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Rosa Ângela Ramos Wenner
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Aldir Jorge Viana da Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 e ART. 12 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS QUE A DROGA APREENDIDA, 47,542 GRAMAS DE COCAÍNA, ERA DE PROPRIEDADE DOS APELANTES, ISSO TUDO PROVADO PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. REFORMADA, DE OFÍCIO, A DECISÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADO NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUIDA AO APELANTES, O QUE ENSEJOU A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS EM RELAÇÃO A ESSE DELITO EM QUESTÃO. MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIAS PENAIS, PROCEDIDAS PELO JUIZ A QUO EM SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, TENDO SIDO APLICADA A PENA BASE A UMA DAS APELANTES EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, ALÉM DE PROCEDIDO O DECOTE NECESSÁRIO PELA APLICAÇÃO DA BENESSE PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM QUANTUM JUSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que são apelantes
THIAGO MARTINS SANTOS e CRISTIANI ALIENE RODRIGUES QUARESMA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Thiago Martins Santos e Cristiani Aliene Rodrigues Quaresma,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o primeiro
recorrente à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, pela prática da conduta tipificada no

artigo 33,
caput
da Lei de Drogas e a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
bem como ao pagamento de 15 dias multa,
pela conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/2003,
em regime inicialmente fechado e, a segunda recorrente, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias multa,
pela prática da conduta tipificada no

artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006,
e a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 12 dias multa,
pela conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/2003,
em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 15 de dezembro de 2015, por volta das 07hs., Policiais Civis receberam a determinação de prender o ora recorrente, Thiago Martins, que era foragido da Colônia Agrícola Heleno Fragoso, e que se encontrava no imóvel localizado no loteamento Riacho Doce, Qd. 10, casa s/n, bairro do Guamá.

Uma equipe de policiais civis se dirigiu ao local indicado e surpreendeu, dentro da referida residência, o denunciado Thiago, que estava na companhia de sua companheira, Cristiani Aline, também denunciada, sendo que, após revista procedida no local, foram encontradas 07 (sete) munições da marca CBC, calibre 38, escondidos dentro de uma armário, bem como 13 (treze) petecas de substância semelhante a cocaína.

Em razões recursais
, alega a defesa,
em uma pretensa preliminar
, que a mídia onde encontra-se presente o depoimento dos recorrentes, fl. 155, está inaudível, tornando-se quase impossível escutar o que ali se encontra, já que apresenta bastante chiado e interferência, razão pela qual se postula que os autos baixem em diligência para que a mídia defeituosa seja substituída por uma mídia em perfeitas condições de áudio e vídeo.

No mérito
, requer a desclassificação da conduta ilícita de tráfico de drogas, imputada aos apelantes, para a constante no art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que nada foi provado nos autos de que a droga encontrada em poder dos recorrentes tinha por destino a mercancia, e sim, foi demonstrado que a mesma se destinava somente ao consumo dos próprios denunciados. De forma subsidiária, postula a reanálise das dosimetrias procedidas para ambos recorrentes, em relação aos crimes que foram condenados, para que suas penas base sejam impostas no mínimo permitido em lei, além do que, no que tange a apelante Cristiani Aline, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do crime tráfico privilegiado em sua fração máxima permitida, readequando, por conseguinte o regime de cumprimento da reprimenda corporal.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados.
DA PRELIMINAR
: Da pretensão em ver os autos baixarem em diligência.

Alega a defesa, em preliminar, que a mídia onde encontra-se presente o depoimento dos recorrentes, fl. 155, está inaudível, tornando-se quase impossível escutar o que ali se encontra, já que apresenta bastante chiado e interferência, razão pela qual se postula que os autos baixem em diligência para que a mídia defeituosa seja substituída por uma mídia em perfeitas condições de áudio e vídeo.

Em que pese a irresignação da defesa quanto a má qualidade da degravação constante à fl. 155, vejo que tal tese não possui sustentáculo firme o suficiente para que venha a prosperar, haja vista que, apesar de existir um ruído intermitente na referida mídia, esta não encontra-se impossível de ser ouvida, como aduziu a defesa, mas sim, o depoimento das partes recorrentes é perfeitamente audível, de forma clara, sendo que as perguntas que lhes foram feitas, tanto pelo Magistrado sentenciante, quanto pelas demais partes presentes à audiência, também de fácil entendimento, não existindo razão para proceder qualquer tipo de diligência que seja para reinquirir as referidas partes,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida
.
MÉRITO
:
1 - Da pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para a constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Requer a defesa a desclassificação da conduta ilícita de tráfico de drogas, imputada aos apelantes, para a constante no art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que nada foi provado nos autos de que a droga encontrada em poder dos recorrentes tinha por destino a mercancia, e sim, foi demonstrado que a mesma se destinava somente ao consumo dos próprios denunciados.

Verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente pelo crime de tráfico de drogas,
senão vejamos
:

O depoimento da testemunha, WALDECY ALKEMIN FERREIRA, Investigador da Polícia Civil, corroborou em juízo, Mídia de fl. 155
, todos os termos da denúncia acusatória, enfatizando que a droga encontrada na residência dos acusados, que encontrava-se em cima da cama do mesmos, estaria dentro de saquinhos plásticos, além de ser encontrado também 07 (sete) cartuchos de munição dentro do referido imóvel dos recorrentes.

Os apelantes, em seu depoimento prestado ao juízo da causa, mídia de fl. 155, negaram todos os termos da denúncia
, tendo enfatizado o recorrente Thiago que realmente era foragido do sistema penal, mas que sua prisão, bem como de sua companheira, se deu de forma totalmente ilegal, pois nada do que foi ressaltado na denúncia ocorreu realmente.

Apesar dos apelantes terem negado, junto ao juízo da causa, a autoria delitiva que inicialmente lhes foi atribuída, mídia de fl. 155
, entendo que a mesma encontra-se deveras provada nos presentes autos, tendo em vista o depoimento prestado pela testemunha acima informada, que descreveu a situação ocorrida no momento da prisão dos denunciados em minúcias de detalhes e sem nenhuma contradição, diversamente do que alega a defesa do acusado, pois averiguado pelos policiais, após cumprirem diligência para capturar um elemento foragido da justiça, que este estaria praticando tráfico de drogas, e que a substância entorpecente encontrada em seu em sua residência lhes pertenceriam, sendo o testemunhos desses agentes da lei tido por esta Corte de Justiça, assim como demais tribunais pátrios, como meio idôneo para ensejar uma decisão condenatória.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, pois pela característica da droga apreendida (
47,542 gramas de cocaína, conforme Laudo Toxicológico Definitivo presente à fl. 163 dos autos

em anexo
) não se poderá dar qualquer guarida a tese de desclassificação, pois o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa ter em depósito ou guardar, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)

Agora, após compulsar todo presente processo, de forma minuciosa, vejo que o laudo que foi juntado, após encerramento da audiência de instrução e julgamento dos recorrentes, pelo Instituto Médico Legal, fl. 252/253, trazendo como referência o número do presente processo, inclusive ressaltando a apelante CRISTIANI ALINE RODRIGUES QUARESMA, como uma das ré, refere-se a perícia efetuada em uma arma de fogo, tipo pistola .380 ACP, marca Taurus, modelo PT-138, com número de série KCU63212.

Ora, as partes apelantes foram condenadas como incursas no art. 12 da Lei 10.826/2003, uma vez que, de acordo com a denuncia acusatória, bem como depoimento prestado por testemunha em juízo, as partes foram flagradas tendo em depósito 07 (sete) munições de arma de fogo da marca CBC calibre 38 e, pelo que viu no laudo apresentado pelo Instituto Médico Legal, o material que lhes foi entregue para a devida perícia foi uma arma de fogo, tipo pistola .380 ACP, marca Taurus, modelo PT-138, com número de série KCU63212, que nada tem haver com o que foi informado na peça inicial, motivo este que me leva a entender, neste momento, que a materialidade deste crime em questão não se encontra devidamente provada, posto que inexistente laudo pericial que se adeque ao que foi informado na denúncia acusatória no que tange a posse de munição de arma de fogo,
razão esta que me faz absolver, DE OFÍCIO, ambos recorrente quanto a conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/2003, por não ter sido demonstrada a materialidade do crime em questão
.
2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a reanálise das dosimetrias procedidas para ambos recorrentes, em relação aos crimes que foram condenados, para que suas penas base sejam impostas no mínimo permitido em lei, além do que, no que tange a apelante Cristiani Aline, que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do crime tráfico privilegiado em sua fração máxima permitida, readequando, por conseguinte o regime de cumprimento da reprimenda corporal.

Analisando esta assertiva trazida à baila no presente recurso e, compulsando a decisão guerreada no que se refere a dosimetria penal (fls. 213/215), entendo que nada há de ser modificado nas dosimetrias procedidas pelo juiz a quo, vez que a que se refere ao apelante Thiago Martins Santos, a pena base foi fixada tão somente em 05 anos e 06 meses de reclusão, ou seja, bem próximo a seu mínimo permitido, tendo em vista ter sido valorada, de forma idônea pelo magistrado, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao denunciado, não existindo razão para que esta seja arbitrada no seu mínimo permitido em lei, haja vista a existência dessas circunstância desfavoráveis contra o réu.

No que se refere a dosimetria procedida no crime de tráfico de drogas praticado pela apelante Cristiani Aline Rodrigues Quaresma, vejo que a pena base já foi estipulada pelo julgador de primeiro grau em seu mínimo permitido, que no caso é de 05 anos de reclusão, bem como que o mesmo magistrado aplicou, em importe justo e idôneo, a benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, que se refere ao tráfico privilegiado, decotando 1/6 (um sexto) da pena até então aplicada e definindo a pena final, por esse crime, em quantum abaixo do mínimo permitido, que no caso foi 04 anos e 02 meses de reclusão, não existindo nada nos autos que demande decote maior, devendo então aqui também permanecer in totum, por seus próprios fundamentos, a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, no entanto, DE OFÍCIO, absolvo os recorrentes quanto a conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/2003, por não ter sido demonstrada a materialidade delitiva do crime em questão, mantendo-se os demais termos da decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator